Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO. LAPSO DE TEMPO.
I – A reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud é admitida, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – No cumprimento de sentença originário, no entanto, a pesquisa Sisbajud foi realizada há aproximados dois meses e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio.
III – Agravo de instrumento desprovido.